Tribunal: TJDFT
Processo: 0707272-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO ESTAR NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA, QUE NÃO CONSIDEROU A JUSTIFICATIVA DE NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU, QUE DEFERE O PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS E DETERMINADA A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA SE MANIFESTAR A RESPEITO DE EVENTUAIS DOCUMENTOS JUNTADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por não estar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
1.1. A decisão objeto de agravo de instrumento foi proferida em audiência, por meio da qual o juiz não considerou a justificativa de não comparecimento do réu, que defere o pedido da parte autora no sentido da juntada de documentos novos e determinada a intimação da parte requerida para se manifestar a respeito de eventuais documentos juntados.
2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento.
2.1. A decisão agravada além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC).
2.2. Na hipótese, não se aplica a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998).
2.3. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (Acórdão n.1086765, 07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/04/2018).
3. Portanto, merece ser mantida a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade.
4. Agravo interno improvido.